Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-45.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001130-45.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO ADRIANO BARCO - CPF: 856.675.951-68 (RECORRIDO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1001130-45.2022.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

DECOLAR. COM LTDA.

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s): MARIO ADRIANO BARCO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO ADEQUADA DOS PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em síntese, a parte Recorrida adquiriu da Recorrente DECOLAR 09 passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT a Navegantes, em voo a ser operado pela Recorrente GOL, que seria realizado no dia 28/12/2021.

Afirma que, o voo foi cancelado unilateralmente, sendo os passageiros então reacomodados em itinerário a ser realizado apenas no dia 31/12/2021, o que não foi aceito pelos consumidores.

Alegou ainda que, com a recusa de reacomodação adequada pelas Recorrentes, o Recorrido buscou cancelar as passagens, de onde foi cobrado taxa em que reputa ser indevida, cabendo ao mesmo desembolsar de novos valores a fim de alcançar meios alternativos para realizar a viagem.

Em defesa as Recorrentes alegaram que houve a necessidade de readequação da malha aérea, esta decorrente da pandemia do coronavírus.

Pois bem. Em que pese as alegações das Recorrentes, verifico que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstraram que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Quanto a responsabilidade da DECOLAR, observo que os consumidores buscaram resolver o problema junto à referida empresa, de onde esta cobrou indevida taxa para o cancelamento, frustrando a solução do imbróglio, quer por não diligenciar a fim de reacomodar os passageiros em voo próximo, quer por não promover o integral reembolso dos valores despendidos para o voo não realizado.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Em decorrência do cancelamento do voo e não reacomodação dos passageiros em itinerário próximo, coube ao Recorrido se valer de recursos próprios para realizar sua viagem, devendo, portanto, ser restituído no valor despendido, o que faz por se manter a condenação no importe de R$ 10.837,38 (dez mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023